Tribunal: TJMT
Processo: 1026257-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026257-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), TIAGO DE JESUS MARTINS - CPF: 029.194.231-85 (AGRAVADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES C/C PEDIDO DE DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO CONTRATO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026257-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVADO: TIAGO DE JESUS MARTINS

Processo origem
: Ação de Rescisão Contratual com Devolução Integral de Valores c/c Pedido de Dano Moral e Pedido Liminar n. 1034692-53.2022.8.11.0002 - 3ª Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo interposto por Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda. contra decisão que na Ação de Rescisão Contratual com Devolução Integral de Valores c/c Pedido de Dano Moral, movida por Tiago de Jesus Martins,
deferiu
o pedido de antecipação de tutela, para determinar provisoriamente a suspensão das cobranças indicadas na petição inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa.

As Agravantes sustentam que o risco de dano grave estaria configurado pela impossibilidade de o credor receber os créditos que lhe são devidos, o que ocasiona déficit no fluxo de caixa da empresa e pode prejudicar suas operações.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo para o recurso.

Alega, ainda, que o perigo da demora está caracterizado pela impossibilidade de revender o lote.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 154213657).

Contraminuta apresentada no Id. 154969676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem para suspender provisoriamente as cobranças relativas ao contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, que o autor agravado quer rescindir
.

Na origem, a lide advém do contrato de compra e venda firmado entre as partes em 29/10/2020, para aquisição pelo agravado de um terreno na quadra 15, lote 16 no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I (Verana Várzea Grande), localizado na Rodovia Mário Andreazza, s/n, Chácara Guarita, Bairro Jardim Imperial, Várzea Grande/MT - matrícula n. 101958 do 1º Cartório do registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, com valor inicial do terreno de R$ 106.047,99 (cento e seis mil e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Narra a inicial que o contrato estabelece o prazo para entrega do imóvel em abril/2022, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, que se finda em outubro/2022, todavia, até o momento não foi entregue a infraestrutura do empreendimento, bem assim que já efetuou o pagamento do valor de R$ 52.004,23 (cinquenta e dois mil, quatro reais e vinte e três centavos) e que vem arcando com as parcelas do contrato sem a contraprestação devida.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, verifica-se que em razão de descumprimento contratual por parte das requeridas agravantes, há o interesse da parte autora, aqui agravada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Dessa forma, considerado que é patente o direito da demandante de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada eventual retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas, enquanto
discutem os ônus da desistência unilateral.

Assim, não se afigura razoável que o autor, aqui agravado, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Logo, com razão a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e consignou:

“
Inicialmente, ressalto que a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, motivo por que não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória.

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada, bem como impedir a parte ré de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.

Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da parte requerida, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderão se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes. (...).

Assim, cabível o deferimento do pedido de suspensão de eventuais cobranças decorrentes do contrato sub judice, incluindo a abstenção da parte ré de inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Para corroborar, trago à colação o julgado de
sta Egrégia Câmara, que decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.
(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei).

Nesse sentido o
Agravo de Instrumento n. 1007476-94.2020.8.11.0000.

Ressalvada as especificações do caso concreto,
o julgado da Primeira Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I- Apesar de se ter comprovada relação contratual locatícia mantida entre os litigantes, é inquestionável a notificação extrajudicial endereçada a estes à respeito do interesse da empresa/agravada em rescindir o contrato de locação, isto no mês de agosto do ano 2018, e que mesmo cientes da vontade da parte autora, as cobranças previstas em contrato perduraram. II - A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor. (N.U 1000831-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Da mesma forma, a jurisprudência de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.

(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a não demonstração do perigo da demora inverso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023